Tribunal: TJSP
Processo: 1094740-55.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - ANTERIOR AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM FACE DO BANCO TRATANDO DE FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA E CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS REALIZADAS EM SISTEMA DO RÉU - ACORDO HOMOLOGADO NA PRIMEVA DEMANDA - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE FRAUDE - INCOMPROVADA, DE QUALQUER FORMA, FALHA OU ENVOLVIMENTO DO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - ANTERIOR AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM FACE DO BANCO TRATANDO DE FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA E CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS REALIZADAS EM SISTEMA DO RÉU - ACORDO HOMOLOGADO NA PRIMEVA DEMANDA - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE FRAUDE - INCOMPROVADA, DE QUALQUER FORMA, FALHA OU ENVOLVIMENTO DO REQUERIDO, MERO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MEIOS DE PAGAMENTO - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.